Tribunal: CARF
Processo: 10680.724965/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724965/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.113 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de
multa por descumprimento de obrigação acessória e multa de ofício por
descumprimento de obrigação principal.
Considerando que se tratam de obrigações tributárias distintas são passíveis de
distintas penalizações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente ao auxílio-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724965/2010-13
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724965/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 208) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-34.624 (p. 183), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 22), tem-se que a fiscalização
identificou omissões e/ou incorreções na GFIP oriundas de a) diferença na alíquota declarada
para o SAT/GILRAT; b) Diferenças nos valores de remunerações pagas ou creditadas a
servidores ocupantes de cargo em comissão (recrutamento Amplo); c) Remuneração omitida
pelo pagamento do benefício de Auxílio Alimentação em desacordo com a legislação; d)
Remuneração omitida pelo pagamento do benefício de Auxílio Transporte em desacordo com a
legislação e e) Glosa de Salário-família.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 32), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 02-34.624 (p. 183), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 208), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) ausência de informação, em GFIP, de pagamento de auxílio-transporte e
auxílio-alimentação, por não ser verba tributável. Hipótese de não incidência que não interessa à
fiscalização e, por isso, não há dever de informar;
(ii) impossibilidade de imposição de penalidade dobrada (bis in idem);
(iii) impossibilidade de se aplicar duas multas de mora.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724965/2010-13

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) ausência de informação, em GFIP, de pagamento de auxílio-transporte e
auxílio-alimentação, por não ser verba tributável. Hipótese de não incidência que não interessa à
fiscalização e, por isso, não há dever de informar;
(ii) impossibilidade de imposição de penalidade dobrada (bis in idem);
(iii) impossibilidade de se aplicar duas multas de mora.
Pois bem!
No que tange à alegação defensiva referente à “ausência de informação, em GFIP,
de pagamento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação, por não ser verba tributável”, tem-se
que esta, em verdade, decorre das razões de defesa deduzidas contra o lançamento referente ao
descumprimento da obrigação principal, cuja discussão se deu no âmbito dos PAFs
10680.725023/2010-52 (Empresa) e 10680.724964/2010-79 (Segurados).
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
No que tange aos ditos processos principais - aos quais o presente processo está
vinculado - tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este Colegiado deu parcial
provimento aos recursos interpostos pela Contribuinte, excluindo do lançamento fiscal a parcela
referente ao auxílio-transporte
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724965/2010-13

Neste espeque, considerando que nos referidos processos principais os respectivos
créditos tributários – base de cálculo da multa aplicada no presente PAF – foram parcialmente
exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento parcial do lançamento fiscal que deu
origem ao presente PAF.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados foram parcialmente exonerados, deve ser dado parcial provimento
ao presente recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores
exonerados nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAFs no
10680.725023/2010-52 e 10680.724964/2010-79).
Com relação à alegação de impossibilidade de imposição de multa dobrada e
impossibilidade em se aplicar duas multas de mora, razão não assiste à Recorrente.
Neste ponto, a Contribuinte defende que a aplicação da penalidade ora discutida,
representaria verdadeiro bis in idem com a multa pelo não recolhimento do tributo. Aduz, ainda,
que a multa de mora de 24% foi aplicada, indevidamente, duas vezes: tanto no processo referente
ao descumprimento da obrigação principal, quanto no presente lançamento referente à obrigação
acessória.
Ocorre que, conforme bem destacado pelo órgão julgador de primeira instância, as
obrigações previdenciárias principais diferem-se das obrigações acessórias. Pelo
descumprimento da obrigação principal (obrigação de dar/pagar) surge para a fiscalização o
poder/dever de constituir o crédito para Seguridade Social. Pelo descumprimento de obrigação
acessória (obrigação de fazer/não fazer), surge para a fiscalização o poder/dever de lavrar o
Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA), que se converte em obrigação principal pela
multa aplicada.
Não há que se falar, pois, em ocorrência de bis in idem por aplicação em
duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma
obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em
função do descumprimento de obrigação principal.
O descumprimento da obrigação acessória, com a consequente imposição de
multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (deixar de arrecadar), enquanto, na segunda, tem-se uma obrigação de dar (pagar as
contribuições devidas).
Tratando-se, pois, de situações jurídicas distintas, cada uma está sujeita à
respectiva penalidade, inclusive à incidência da multa de mora, conforme legislação de regência
da matéria.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724965/2010-13

Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que, no caso em análise,
conforme destacado pela DRJ, o presente Auto de Infração foi lavrado em data posterior à
edição da MP n° 449/2008, sendo necessária a comparação entre as multas aplicáveis antes e
após a edição da referida MP, para fins de determinação de qual norma seria a mais favorável
ao contribuinte, nos termos CTN, artigo 106, inciso II, alínea 'c'. A comparação de multas foi
feita conforme Anexo Comparativo, fl. 26 e, para as competências 02 a 12/2007, a multa mais
benéfica ao sujeito passivo é a calculada com base na legislação anterior à publicação da MP
n° 449, de 3/12/2008. Para tais competências, foi aplicada multa de mora conforme artigo 35 da
Lei n° 8.212/1991 (24%) incidente sobre as contribuições não recolhidas (obrigação principal)
e multa por descumprimento de obrigação acessória, com base na Lei 8.212/91, artigo 32, §5°, e
RPS, artigo 284, inciso II e artigo 373.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo
da base de cálculo da multa aplicada os valores exonerados (referente ao auxílio-transporte) nos
processos referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAFs no 10680.725023/2010-52
e 10680.724964/2010-79).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 221
DF CARF MF
Original